Tribunal: STF
Processo: HC 183590
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido e viável a prisão preventiva.